Tribunal: TJDFT
Processo: 0754484-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754484-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCOS ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO - Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. PRESO – CUSTÓDIA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE PELA INTEGRIDADE FÍSICA. AGRESSÕES E LESÕES SOFRIDAS DURANTE PROCEDIMENTO DE REVISTA GERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão das agressões e consequentes lesões sofridas pela parte autora, enquanto esteve presa no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 2. Conforme informado nos autos, a parte autora, ora recorrida, esteve presa na Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II) e, em agosto de 2017, sofreu lesões decorrentes de operação de revista geral de alas na unidade, conforme se observa da Ocorrência Administrativa no 107172102 (ID 27356756), do Laudo do Exame de Corpo de Delito no 34870/17 (ID 27356747) e fotos de ID 27356751. 3. Além disso, destaca-se a manifestação do Ministério Público no PIC no 08190.048335/17-15, que investigava a notícia de que internos teriam sido agredidos durante um “procedimento de geral” ocorrido em 04/08/2017 (ID 27358976), e aponta a situação em que, apesar de vários detentos apresentarem lesões atestadas pelo laudo de exame de corpo de delito (inclusive o autor deste processo), não havia sido possível identificar o(s) autor(es) das lesões, “compatíveis com o procedimento de extração comumente realizado nas unidades prisionais” (ID 27358976, pág. 4). 4. Correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal, ante a constatação da presença de conduta, dano e nexo causal. 5. Na situação dos autos é indenizável o dano moral advindo das agressões e lesões sofridas pela parte autora, enquanto esteve preso sob a custódia do Estado, que deveria ter zelado adequadamente pela sua integridade física. 6. O valor fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, e apto a compensar os danos experimentados pela autora, por isso que deve ser mantido. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista que, nos termos da Súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. II - Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III – Ante o exposto, determino a SUPENSÃO do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito